Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700088-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO ALVES GOMES AGRAVADO: JESUALDO MIRANDA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a expedição de oficio ao Ministério da Economia com fim de consulta no CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados sobre a existência de vínculo empregatício do devedor e possibilitar a eventual penhora de rendimentos. Em resumo, sustenta que a execução tramita há quase dois anos e até então apenas parte ínfima do débito foi assegurado por penhora. Assinala que a consulta pleiteada não está acessível à consulta pública, pelo que se faz necessário a atuação do Poder Judiciário. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo. O agravo de instrumento é inadmissível. No sistema dos Juizados Especiais, em face da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, não é cabível o agravo de instrumento. Excepcionalmente, admite-se a espécie recursal na fase de execução, conforme o enunciado da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, demonstrando o erro de procedimento e ato capaz de causar dano irreparável. O juiz processante indeferiu a expedição de ofício ao Ministério da Economia para obter informação sobre eventual vínculo empregatício do devedor para futura penhora de salário. Ora, o ato judicial não tem aptidão para causar dano irreparável ao exequente que possa respaldar a medida postulada, pois compete-lhe promover diretamente as diligências ao seu alcance para viabilizar a satisfação do crédito. Dessa forma, salvo exceções enumeradas, como os sistemas INFOJUD, RENAJUD, e-RIDF, etc., a busca de outras informações sobre o devedor, inclusive sobre eventual vínculo empregatício, é providência que ao credor compete realizar diretamente. ANTE O EXPOSTO, não conheço o agravo de instrumento. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito